Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000387-83.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MARCIANO DOS SANTOS RUFINO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marciano dos Santos Rufino contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, TRE/MT, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual do executado”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial”.
Afirma que “ao ser expedido, o edital de citação não indicou a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No que se refere a citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.
[...]
Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR (IDs n. 13902122 e 20888357) e por mandado (ID n. 22702835), plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.
No que diz respeito à ausência de indicação da data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, bem como do número que o acompanha, tenho que tais formalidades não possuem o condão de ensejar a nulidade do ato de citação, sobretudo pelo ordenamento jurídico brasileiro adotar o princípio de que não haverá nulidade sem a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), razão pela qual não merece prosperar.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. [...]. (Id. 72574985, fls. 83/85).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator